Tribunal: TJSP
Processo: 2101316-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSOCIAÇÃO – ANULATÓRIA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.